Tribunal: STF
Processo: Rcl 88821
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
Ementa: Direito Processual Penal. Agravo Regimental na Reclamação. Tema/RG nº 280: ausência de esgotamento das instâncias ordinárias. Súmula Vinculante nº 14: ausência de negativa de acesso aos autos. Recurso não provido. 

    I. CASO EM EXAME

*.     Agravo regimental interposto contra decisão monocrática pela qual se negou seguimento a reclamação ajuizada sob alegação de descumprimento da Súmula Vinculante nº 14 e da tese proferida no julgamento do Tema/RG nº 280.

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

    2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve o esgotamento das instâncias ordinárias para fins de cabimento da reclamação fundada em tese firmada sob o regime da repercussão geral; (ii) estabelecer se a decisão reclamada afrontou o enunciado nº 14 da Súmula Vinculante, ao supostamente negar acesso da defesa a elementos probatórios relacionados à extração de dados telemáticos.

    III. RAZÕES DE DECIDIR

    3. Exige-se o esgotamento das instâncias ordinárias quando a reclamação aponta descumprimento de tese firmada em recurso extraordinário com repercussão geral, nos termos do art. 988, § 5º, inc. II, do CPC.

    4. O julgamento definitivo de recurso em habeas corpus pelo Superior Tribunal de Justiça não supre a exigência de esgotamento das instâncias ordinárias para fins de cabimento da reclamação.

    5. A decisão reclamada não nega acesso a elementos já documentados, mas indefere pedidos de fornecimento de arquivos em formato específico (.UFDR).

    IV. DISPOSITIVO

    6.  Agravo regimental ao qual se nega provimento.